Tribunal: TJSP
Processo: 1031857-09.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE - Perda da capacidade laborativa decorrente de PAIR. Prova técnica que reconhece perda auditiva mínima que não interfere na realização de suas atividades habituais. Nos termos do art. 86, caput e § 4o da Lei no 8.213/91, para a concessão de auxílio-acidente fundamentado na perda de audição é necessário que a sequela seja ocasionada por acidente de trabalho

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE - Perda da capacidade laborativa decorrente de PAIR. Prova técnica que reconhece perda auditiva mínima que não interfere na realização de suas atividades habituais. Nos termos do art. 86, caput e § 4o da Lei no 8.213/91, para a concessão de auxílio-acidente fundamentado na perda de audição é necessário que a sequela seja ocasionada por acidente de trabalho e que acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia, o que afasta hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1031857-09.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante LUIZ DOS REIS CARLOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 16018
Apelação: 1031857-09.2016.8.26.0577
Origem: 8a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos
Apelante: Luis dos Reis Carlos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTE DO TRABALHO AUXÍLIO-ACIDENTE - Perda da
capacidade laborativa decorrente de PAIR. Prova técnica
que reconhece perda auditiva mínima que não interfere na
realização de suas atividades habituais. Nos termos do art.
86, caput e § 4o da Lei no 8.213/91, para a concessão de
auxílio-acidente fundamentado na perda de audição é
necessário que a sequela seja ocasionada por acidente de
trabalho e que acarrete uma diminuição efetiva e
permanente da capacidade para a atividade que o
segurado habitualmente exercia, o que afasta hipótese que
enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária.
Recurso improvido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 207/208, que
julgou improcedente a ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor
interpôs recurso de apelação.
Alega o apelante, preliminarmente, que não foi
realizada vistoria ambiental a fim de constatar os níveis de ruído a que estava
exposto, além de a perícia não ter sido realizada por especialista em
otorrinolaringologista e ortopedista, de maneira que busca a conversão do
julgamento em diligência, com a repetição da prova técnica. Destaca, ainda, que
houve cerceamento de defesa em virtude do encerramento prematuro da instrução
probatória. No mérito, sustenta que a lesão auditiva em grau mínimo se enquadra
no conceito de acidente de trabalho, não podendo ser negada a indenização
pertinente. Entende que o benefício de auxílio-acidente é devido independente do
grau de dano, destacando que a redação atual da NR 7 não mais se atém a números
para afastamento do obreiro do ambiente agressivo, bastando a constatação da
perda. Pugna pelo provimento do recurso.
Não houve contrarrazões.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação acidentária sob o
fundamento de que, laborando em diversas empresas como movimentador de
materiais, ajudante de elétrica, montador de autos, com o carregamento de peso,
com a realização de grande esforço físico, e em ambiente ruidoso, foi acometido de
lesões colunares, hérnia umbilical, e PAIR, que reduzem a sua capacidade
laborativa.
O pedido de concessão de benefício por incapacidade
foi indeferido (fls. 100 e 102).
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 154/161 e
168).
Pelo exame físico, constatou o perito que o autor
possui mínima alteração auditiva, e sem comprovação do nexo causal laboral.
Destacou que considerando a Tabela Fowler, descontada a perda natural da idade,
há uma perda de 0,39% no ouvido direito e 1,97% no esquerdo, com 0,59% de
perda bilateral.
Em relação à coluna, o médico afirmou que o obreiro
apresenta alterações degenerativas discais, que estão sem repercussão clínica e há
leve contratura muscular, sem causar perda de função e sem nexo causal
comprovado.
Por fim, asseverou o louvado que o segurado possui
hérnia umbilical que pode ser curada cirurgicamente, mal sem nexo laboral direto,
mas podendo o trabalho ter atuado como fator concausal.
Concluiu o jurisperito que o autor apresenta uma
incapacidade parcial e temporária, por um ano, devido a hérnia umbilical, não
podendo laborar pegando peso superior a 10 kg.
A demanda foi, ao final, julgada improcedente.
Pois bem.
Preliminarmente, não há que se falar em renovação da
prova pericial, porque o simples fato de a conclusão estampada no laudo não ter
agradado à parte não é motivo para invalidação ou complementação da prova que,
ademais, como se sabe, é sujeita ao princípio da livre convicção racional do Juiz, que
não necessariamente fica adstrito às conclusões referidas pelo perito judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Desnecessária a vistoria ambiental, uma vez que não
reconhecida incapacidade laborativa e a vistoria não tem o condão de comprovar
referida incapacidade.
Além disso, a especialidade do perito na patologia a
ser analisada não constitui requisito absoluto, cabendo ao interessado, pois,
comprovar a existência de eventuais vícios ou imperícias que possam macular o
trabalho técnico, o que não restou demonstrado na espécie, podendo o especialista
em medicina do trabalho reconhecer eventuais incapacidades decorrentes do
trabalho.
O pedido de realização de nova perícia não constitui,
assim, senão mero inconformismo do autor com o resultado da prova que lhe foi
desfavorável, por isso incabível a reabertura da fase instrutória.
No mérito, com efeito, robusta e segura a prova
técnica, não se encontrando nos autos qualquer elemento de relevo que a
contrarie, são inafastáveis suas conclusões.
Como é sabido, a concessão de todo e qualquer
benefício acidentário exige a comprovação simultânea de dois requisitos, a saber: o
nexo causal entre o trabalho e a lesão ou moléstia ocupacional e a efetiva
diminuição da capacidade laborativa daí decorrente.
Por tal razão, nada há de contraditório no fato de o
perito ter diagnosticado o obreiro como portador de determinada moléstia, mas ao
mesmo tempo negar a existência de incapacidade indenizável ou mesmo sua
relação com o trabalho.
Em outras palavras, os benefícios acidentários visam a
indenizar somente aquelas lesões que efetivamente reduzam a capacidade
laborativa e estão relacionadas com o labor habitual.
No presente caso, o perito não evidenciou qualquer
alteração auditiva que pudesse ensejar uma incapacidade laborativa.
Constata-se, ademais, que o laudo pericial analisou de
forma satisfatória o quadro clínico do obreiro, trazendo ao julgador a segurança
necessária para adotá-lo com subsídio para a decisão.
Logo, ficou caracterizado que o autor não tem
comprometimento na sua saúde, que enseje a concessão de benefício acidentário.
Comporta correta compreensão, ademais, o enunciado
da Súmula 44 do STJ1. Como é evidente, a concessão de benefício acidentário
pressupõe a redução efetiva, ainda que parcial, da capacidade laborativa. Assim,
1 A definição, em ato regulamentar, de grau mínimo de disacusia, não exclui, por si só, a concessão do benefício
previdenciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
nem toda lesão ensejará pagamento de alguma prestação.
Esse o sentido, a propósito, do §4o, do artigo 86, da Lei
8.213/1991, regra segundo a qual “A perda da audição, em qualquer grau, somente
proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de
causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução
ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”. (negritei)
Destaque-se caminhar na mesma linha o pacífico
entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça, firmado inclusive em sede de
recurso especial repetitivo:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA
CF. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO 8/08 DO STJ. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO NA
PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E
A LESÃO E (B) DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E
PERMANENTE DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O
TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER
MINISTERIAL
PELO
IMPROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DO INSS PROVIDO, NO
ENTANTO.
1. Nos termos do art. 86, caput e § 4o. da Lei 8.213/91,
para a concessão de auxílio-acidente fundamentado na
perda de audição, como no caso, é necessário que a
sequela seja ocasionada por acidente de trabalho e que
acarrete uma diminuição efetiva e permanente da
capacidade
para
a
atividade
que
o
segurado
habitualmente exercia.
2. O auxílio-acidente visa indenizar e compensar o
segurado que não possui plena capacidade de trabalho
em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto,
apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado,
quando
o
comprometimento
da
sua
capacidade
laborativa não se mostre configurado [grifei].
3. No presente caso, não tendo o segurado preenchido o
requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade
para o trabalho que exercia, merece prosperar a pretensão
do INSS para que seja julgado improcedente o pedido de
concessão de auxílio-acidente.4. Essa constatação não
traduz reexame do material fático, mas sim valoração do
conjunto probatório produzido nos autos, máxime o laudo
pericial que atesta a ausência de redução da capacidade
laborativa do segurado, o que afasta a incidência do
enunciado da Súmula 7 desta Corte.
5. Recurso Especial do INSS provido para julgar
improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente,
com os efeitos previstos no art. 543-C do CPC e na
Resolução 8/2008 (recursos repetitivos). (REsp 1108298/SC,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 06/08/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Por fim, reitere-se que o direito acidentário tem por
objeto a cobertura da necessidade social consistente em diminuição da capacidade
laborativa em razão de acidente do trabalho e não uma mera tutela preventiva ou
mesmo à limitação funcional sem repercussão na aptidão laboral.
Desse modo, era ônus probatório da parte a
demonstração da efetiva redução de sua capacidade laborativa em razão de
acidente do trabalho, encargo do qual não se desincumbiu, pelo que a
improcedência do pedido era mesmo medida de rigor.
Nuncio Theophilo Neto
Relator